Tribunal: TJDFT
Processo: 0723365-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargo de declaração, oposto contra acórdão, o qual conheceu parcialmente e negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de embargos à execução.1.1. A embargante alega haver omissão e obscuridade no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) averiguar se há omissão na análise da capitalização dos juros; e (II) verificar se há obscuridade no afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O aresto foi claro ao afirmar a permissão da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento do STJ (REsp 973.827/RS, Súmulas 539 e 541). No contrato analisado, há previsão expressa de taxas mensais e anuais distintas, configurando a licitude da capitalização. 3.2. O acórdão esclarece não estar a demanda sujeita às normas do consumidor, uma vez que a execução tem origem em termo de confissão de dívida, proveniente de empréstimo realizado para fomento da atividade comercial do executado.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ (REsp 973.827/RS, Súmulas 539 e 541); TJDFT, 20150020295650CCP, Relator: Arnoldo Camanho, 2a Câmara Cível, DJE: 27/06/2016.